Tribunal: TJMMG
Processo: 2000058-38.2020.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000058-38.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 04/05/2023 Publicação: 10/05/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – ART. 318, “CAPUT” (FALSA IDENTIDADE), DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO TIPO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Luciano Henrique de Sousa Moreira, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para manter a sentença absolutória pelos próprios fundamentos. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da decisão absolutória proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça da Quarta Auditoria de Judiciária Militar estadual (evento 168 – SENT1 – AJME). Em 11 de maio de 2020, o Ministério Público denunciou o número 156.206-5, 3º Sargento PM Luciano Henrique de Sousa Moreira, como incurso nas sanções do art. 318, “caput” (falsa identidade), do Código Penal Militar (evento 1 – DENUNCIA1 – AJME), aduzindo o seguinte: No dia de 18 de fevereiro de 2019, na cidade de Urucânia/MG, o denunciado atribuiu a si mesmo, perante a Administração Militar, falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. No dia fático, a testemunha 2º Ten. PM Jean Marcos de Paula Hott, atuando na cidade de Urucânia/MG como supervisor do turno, iniciou Sd. PM Bruno Gomes Rosa, sendo que, durante a atividade, recebeu ligação do denunciado informando que havia encerrado seu turno e que às 18h entrariam de serviço os militares Sd. PM Bruno José Rodrigues e Sd. PM Raonny de Souza Moreira. O 2º Ten. PM Jean Marcos de Paula Hott verificou, instantes depois, que o Sd. PM Bruno José não compareceu ao serviço e, ao ser questionado, esse último informou que havia permutado seu turno com o 3° Sgt. PM Heleno Gonçalves Barroso Medina, o qual já se encontrava a postos. Uma vez verificada a divergência na escala oficial dos militares, o 2º Ten. PM Jean Marcos de Paula Hott entrou em contato com o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 denunciado via aplicativo WhatsApp, questionando o militar se ele tinha ciência da troca de horários feita entre o Sd. PM Bruno José e o Sgt. PM Medina (fls. 06/08). O denunciado, que era o comandante do destacamento, respondeu, em um primeiro momento, não ter autorizado a permuta, mas logo em seguida disse ter se lembrado da autorização dada. Algumas horas depois, o 2º Ten. PM Jean Marcos de Paula Hott recebeu informação do 3° Sgt. PM Heleno Gonçalves Barroso Medina, o qual informava ter recebido ligação de pessoa que se identificou como “Sr. Major Jayme”, Comandante da Cia, autorizando a permuta citada entre os militares. Pretendendo checar a veracidade da informação, o 2º Ten. PM Jean Marcos de Paula Hott entrou em contato diretamente com o Maj. PM Jayme, o qual negou ter ciência sobre os fatos em questão. Diante do dissenso foram checados os registros do aparelho celular atendido pelo 3° Sgt. PM Medina, sendo constatado que o número de quem ligou, atribuindo-se falsamente a identidade do Major, pertencia ao militar denunciado. Imediatamente, o 2º Ten. PM Jean Marcos de Paula Hott deslocou-se até a residência do denunciado, o qual confessou ter feito a ligação passando-se pelo Major, a qual foi efetuada para ilidir responsabilidade de militares sob seu comando. Diante do exposto, o denunciado 3° Sgt. PM Luciano Henrique de Sousa Moreira encontra-se incurso no art. 318, caput (falsa identidade), do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas e cumpridas às demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. A denúncia foi recebida em 13 de maio de 2020 (evento 1 – RECE_DENUN2 – AJME). Em audiência de instrução, realizada em 29 de outubro de 2020 (evento 59 – AJME), foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, Ten Cel PM Jaymne Alves da Silva, Ten PM Jean Marcos de Paula Hott, 3º Sgt PM Heleno Gonçalves Barroso Medina, Cabo PM Bruno Gomes Rosa e Sd PM Arthur de Silis Siqueira. As testemunhas arroladas pela defesa, Cel PM Paulo Sérgio da Silva e Ten Cel Wellington Levy Teixeira, foram ouvidas em audiência realizada em 2 de fevereiro de 2021 (evento 73 – AJME). O acusado, 3º Sgt PM Luciano Henrique de Sousa Moreira, foi interrogado em audiência realizada em 15 de junho de 2022 (evento 130 – ATA – AJME). Em sessão de julgamento realizada em 9 de novembro de 2022, o egrégio Conselho Permanente de Justiça, por maioria de 4 votos a 1, absolveu o militar, 3º Sgt PM Luciano Henrique de Souza Moreira, nos termos do art. 439, letra “e”, do CPPM. Vencido o Juiz Militar, 1º Ten PM Pedro Rogério da Silva Rocha, que o condenou à pena mínima do art. 318 (falsa identidade) do CPM (evento 159 – AJME). A sentença acostada aos autos (evento 168 – AJME) foi lida em 7 de dezembro de 2022 (evento 173 – AJME). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Inconformado com o decreto absolutório, o Ministério Público recorreu (evento 169 – AJME). Em suas razões de recurso, sustentou que houve por parte do militar ora apelado uma autorização para permuta de trabalho entre os militares Sd PM Bruno José Rodrigues e 3º Sgt PM Heleno Gonçalves Barroso Medina, sem as devidas formalidades legais, decorrentes de um memorando regulamentar. Narrou os fatos ocorridos na cidade de Urucânia/MG, no dia 18 de fevereiro de 2019, onde o apelado era comandante do destacamento. Disse que o 2º Ten PM Jean Marcos de Paula Hott questionou ao apelado sobre a permuta de serviço realizada entre o Sd PM Bruno José Rodrigues e o 3º Sgt PM Heleno Gonçalves Barroso Medina; e que, em um primeiro momento, o apelado respondeu não ter autorizado a permuta, mas, logo em seguida, disse ter-se lembrado da autorização dada. Disse, ainda, que, logo após, o Ten PM Jean Marcos de Paula Hott recebeu a informação, através do Sd PM Siqueira, de que o 3º Sgt PM Heleno Gonçalves Siqueira havia recebido uma ligação do Major Jaime, comandante da Companhia, autorizando a citada permuta entre os militares. E, com intuito de checar a veracidade da informação, entrou em contato com o Major Jayme, o qual negou ter ciência sobre os fatos em questão. Disse, também que, após verificação feita pelo Ten PM Hott, constatou-se que o número de quem ligou, atribuindo-se falsamente a identidade do Major, pertencia ao apelado, que acabou por confessar ter feito a ligação para o Sgt Medina, passando-se pelo Major. Aduziu que ficou claro que o apelado se fez passar pelo Major Jayme ao alvedrio da lei e da relação de hierarquia e disciplina que norteia o seio militar. Sustentou a existência de provas e ressaltou que a confissão, além de também ser presenciada pelo Sgt Medina, foi amparada pelos registros telefônicos existentes, pelo envolvimento de outros militares e mesmo pela confirmação do Major Jayme de que não tinha sequer conversado com qualquer militar sobre o assunto da permuta (oitivas de evento 59). Salientou que a denúncia descreveu as elementares do tipo, indicando o fim específico de agir do apelado, o qual seria evitar a responsabilização de seu subordinado. Nesse aspecto, salientou, mais, que, se a situação não estivesse regularizada, o apelado, o Sgt Medina e o próprio Sd Bruno José poderiam ser comunicados disciplinarmente pelo Ten PM por não observarem a forma certa e a autorização de quem de direito para a oficialização da permuta, nos moldes de um memorando do comando existente e que regulamentava a situação, como ressaltou o Major Jayme, atual Tenente Coronel, em sua oitiva em juízo (evento 59). E, ainda, para comprovar isso, tem-se que o próprio Sgt Medina declarou que foi punido em razão da permuta (evento 59) e que o apelado saiu do conceito A50 para o A46 e ainda responde a este processo (evento 130). Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, para que o apelado seja condenado nos moldes da denúncia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em suas contrarrazões (evento 181), a douta defesa alegou a atipicidade da conduta, por entender que, para a realização do tipo ilícito, a conduta de atribuir-se falsa identidade deve trazer o fim especial da obtenção de vantagem, em proveito próprio ou de outrem. Afirmou que o que se tem nos autos é, simplesmente, uma permuta realizada por dois militares e que a troca de turnos de serviço não traz e não traria qualquer vantagem patrimonial aos militares; que os militares permutantes apresentaram-se, a tempo e modo, no turno de serviço, e desenvolveram normalmente suas atividades; e que, sendo assim, não houve nem haveria, portanto, qualquer dano patrimonial à administração militar. Sustentou a insuficiência de provas para a reforma da sentença absolutória. Aduziu que o Ministério Público, desde o oferecimento da denúncia, passando por suas alegações finais em plenário de julgamento e, agora, em suas razões recursais, insistiu na tese de que o apelado confessou a prática do ilícito penal, contudo questionou em que momento processual isso ocorreu. Destacou que, em seu interrogatório judicial, o apelado negou terminantemente os fatos. Salientou que o Ministério Público pretende que a suposta confissão extrajudicial – realizada somente na presença do então Aspirante PM Jean na residência do apelado, constante do relatório de serviço juntado no IPM – venha sobrepor-se aos três depoimentos prestados pelo acusado, inclusive aquele colhido sob o crivo do contraditório. Argumentou que a confissão extrajudicial tem como registro único um relatório de serviço realizado pelo Aspirante, que precisava justificar seu inadmissível abandono de posto de serviço. Salientou que o relatório de serviço do senhor Aspirante não pode ter o valor probatório necessário para afastar todos os depoimentos prestados pelo apelado durante a persecução penal. Sob o argumento de absoluta inexistência de provas e, em especial, a absoluta inexistência da confissão em qualquer momento da instrução processual, requereu o improvimento do recurso, para manter a sentença que absolveu o militar, ora apelado, nos termos do art. 439, letra “e”, do CPPM. A douta e culta procuradora de Justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, em parecer juntado no evento 7 – PARECER1 – TJM, assim se manifestou: Pois bem, possui toda razão o representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação do apelado pelo crime de falsa identidade, uma vez que ficou cabalmente comprovado que ele, quando se identificou como “Major Jayme”, agiu com a vontade de atribuir a si identidade de outrem, a fim de que o 3º Sgt PM Heleno Gonçalves Barroso Medina não fosse responsabilizado por trocar de turno sem a autorização do seu superior hierárquico, conforme se depreende dos depoimentos das testemunhas Ten Cel PM Jayme Alves da Silva, 2º Ten PM Jean Marcos de Paula Hott, 3º Sgt PM Heleno Gonçalves Barroso Medina, Cb PM Bruno Gomes Rosa e Sd PM Arthur de Silis Siqueira (evento 59). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assim, tendo o objeto recursal sido satisfatoriamente enfrentado pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais (evento 169), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do 3º Sgt PM LUCIANO HENRIQUE DE SOUSA MOREIRA nas sanções do artigo 318 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGDOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. O Ministério Público interpôs recurso contra a sentença absolutória proferida em favor do 3º Sargento PM Luciano Henrique de Sousa Moreira, pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Conforme se vê na denúncia, o Ministério Público imputou ao apelado a prática do delito de falsa identidade, tipificada no art. 318, “caput”, do Código Penal Militar, por considerar que, no dia de 18 de fevereiro de 2019, na cidade de Urucânia/MG, o apelado atribuiu a si mesmo, perante a Administração Militar, falsa identidade, se fazendo passar pelo Major PM Jayme, para confirmar a troca de turno entre os militares Sd PM Bruno José Rodrigues e 3º Sgt PM Heleno Gonçalves Barrosos Medina. Em seu recurso, o apelante aduziu que ficou claro que o apelado se fez passar pelo Major Jayme. Sustentou a existência de provas e ressaltou que a confissão, além de também ser presenciada pelo Sgt Medina, foi amparada pelos registros telefônicos existentes, pelo envolvimento de outros militares e mesmo pela confirmação do Major Jayme de que não tinha sequer conversado com qualquer militar sobre o assunto da permuta (oitivas de evento 59). Todavia, no meu modesto entendimento, razão assiste à defesa quando sustenta a ausência de confissão judicial ou extrajudicial realizada pelo apelado no sentido de ter dito ao telefone ao Sgt PM Medina que era o Major Jayme e ter autorizado a permuta de escalas. Em todas as ocasiões em que foi ouvido, o apelado negou a acusação. Nesse ponto, há relatório do 1º Ten PM Jean Marcos de Paula Hott em que afirma que o apelado teria assumido que ligou para o celular do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 destacamento se fazendo passar pelo Sr. Major Jayme, comandante da 21ª CIA PM IND – Evento 1 – OUT3, Processo n. 2000982-92.2019.9.13.0001. Restou isolada das demais provas processuais essa afirmação. O motorista do 1º Tenente PM Jean Marcos de Paula Hott, o Cabo PM Bruno Gomes Rosa, afirmou, em juízo, que não presenciou a conversa entre o Sgt Sousa e o Ten Hott (aos 00:03:42 do depoimento acostado no VÍDEO1 do evento 59 – AJME). Conforme destacou o meritíssimo juiz de direito, as testemunhas não são claras sobre quais foram as palavras utilizadas na ligação sobre a autorização da troca de serviço. E, ainda nesse aspecto, em que pese o apelado ser o comandante da fração na data dos fatos, ele não possuía competência para autorizar a troca de serviço. Para configuração do delito, por ser formal, há de se ter como certa a identificação do apelado como “Major Jayme” ao Sgt Medina, o que não se apura das provas dos autos. A maioria das testemunhas se pronunciou a partir de ouvir falar e não testificou que o 3º Sgt PM Luciano Henrique de Sousa Moreira tenha efetivamente se feito passar pelo “Major Jayme” na ligação telefônica ou mesmo que ele tenha se atribuído a identidade deste para permitir a suposta permuta de serviço. Vejamos: Sd. PM Arthur de Silis Siqueira (Evento 59 – VÍDEO3 – AJME): “Que no dia do fato apenas recebi a ligação do Sgt. Medina para o Ten. Hott pedindo para repassar que o Comandante estava ciente da troca, apenas repassei, não sabia que troca que era; Que falou que era o Comandante, não especificando quem; Que o repasse da informação para o Ten. Hott foi via oral; Que o Sgt. Medina ligou do telefone pessoal para o meu pessoal, eu acho; Que utilizou a expressão apenas “Comandante”; 3º Sgt. PM Heleno Gonçalves Barroso Medina (Evento 59 – VÍDEO4 – AJME): “Que estava querendo saber informação quanto ao turno de serviço que estava tudo certo, que passei para o Sd. Siqueira e que era passado ao Ten. Hott, que já estava ciente; Que quando a ligação foi feita não reconheci a voz do Sgt. Souza; [...] Que a permuta foi combinada via telefone, eles moravam em outra cidade, então sempre quando tinha alguma pendência, pois no caso eu morava em BH, e verificava um com o outro a troca de serviço, em que um trabalhava em um dia e o outro no outro, era bem rotineiro; Que a permuta foi solicitada pelo Sgt. Souza, que disse que poderia ser feita, pois não traria nenhum ponto negativo para a administração; Que não sei se fez contato com o Comandante do Pelotão; Que as permutas no destacamento são rotineiras, repassadas ao Comandante do Destacamento, Sgt. Souza, que autorizava, desde que não haja nenhum problema para a administração; Que no momento da ligação se apresentou como Major, não dizendo o nome, não se identificou e nem falou Comandante, somente dizendo eu estava ciente da permuta;” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ten. PM Jean Marcos de Paula Hott (Evento 59 – VÍDEO – AJME): “[...] Que pedi ao Sd. Souza confirmar se estava atrasado, ele alegou que estava liberado, em condições de deslocamento, que havia sido autorizado a permuta de serviço; Que fiz contato com o Sgt. Souza ele mostrou dúvida, dizendo que não tinha autorizado, mas mudou de ideia dizendo que tinha autorizado; Que deslocamos a Cardosos, que pertence ao policiamento de Urucânia, que o telefone do Sd. Siqueira tocou, repassando o recado do Sgt. Medina, alegando que o Major Jayme, comandante de 21ª Cia, estaria ciente da permuta e que era para ficar tranquilo; Que neste momento, estranhei, encerrando a Blitz e retornando ao Quartel, pois já havia falado com o supervisor; Que entrei em contato com o Sgt. Medina que confirmou os fatos, dizendo que recebeu ligação do Major Jayme autorizando a permuta e que por isso teria passado a informação ao senhor; Que neste momento liguei para o Sgt. Souza perguntando se ele havia entrado em contato direto com o ten. Fabiano que era o contato direto na época, que havia dito que não e que também não havia feito contato com o Major Jayme; Que então liguei para o comandante, Major Jayme, me identifiquei e perguntei se teve algum contato para Urucânia, então falei que ia verificar o que estava acontecendo, e que entraria em contato pessoalmente; Que então peguei o telefone e verifiquei o número que havia ligado, e com meu próprio celular eu confirmei ser o telefone do Sgt. Souza, pedi que o Sd. Souza, juntamente o Sgt. Medina fosse até a residência do Sgt. Souza, para esclarecer os fatos, e no local o motorista Cb. Bruno ficou afastado, preservando a hierarquia dos dois Sgt. e o Sgt. Medina participou da conversa; [...] Que foi confirmado número do Sgt. Souza, pela hora da ligação e o número pelas ligações recentes; Que inicialmente quem me deu recado foi o Sd. Siqueira, no distrito de Cardosos, eu desloquei para fazer contato pessoal com o Sgt. Medina que confirmou que recebeu ligação do Comandante da Companhia, de que estava liberado a permuta, autorizado, antes de ligar para o Major eu perguntei se ele tinha certeza do que estava falando e ele confirmou, que ele afirmou que quem havia ligado era o Comandante; Que o Sgt. Luciano era Comandante do Destacamento, que não teria competência para atribuir, pois era função do Comandante do Pelotão, sendo que poderia haver uma autorização, através de PA que autoriza a troca de serviço; [...]” De outro lado, não houve a demonstração de qual vantagem seria obtida pelo apelado quando quis ocultar a autorização para que houvesse a troca de escala de serviço e, ainda, se houve algum prejuízo à Administração Militar. A denúncia apontou que o militar acusado pretendia ilidir a responsabilização dos militares que estavam sob seu comando, contudo não existe qualquer prova nem mesmo indícios de que o apelado tencionava se fazer passar pelo Major Jayme para esse fim, o que, também, descaracterizaria o tipo penal em questão. Assim, as alegações trazidas pelo Ministério Público se mostram desprovidas de provas, o que não permite a condenação do apelado. Com as considerações acima expostas, nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para manter a sentença absolutória pelos seus próprios fundamentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de maio de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator